Tribunal: TJSP
Processo: 1001109-27.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta por Grupo Notre Dame Intermédica contra sentença que condenou a ré a promover a internação e custeio de tratamentos prescritos ao menor Gabriel Foschini Rigó, além de indenização por danos morais e reembolso de valores pagos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta por Grupo Notre Dame Intermédica contra sentença que condenou a ré a promover a internação e custeio de tratamentos prescritos ao menor Gabriel Foschini Rigó, além de indenização por danos morais e reembolso de valores pagos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da negativa de cobertura do plano de saúde em razão de descredenciamento de hospital e (ii) a existência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de Decidir
3. O contrato de plano de saúde está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, sendo abusiva a negativa de cobertura sem comunicação adequada ao consumidor.
4. A urgência do caso concreto, envolvendo um recém-nascido com prescrição médica, justifica a manutenção da sentença condenatória, pois a seguradora não comprovou a comunicação prévia do descredenciamento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura sem comunicação adequada é abusiva. 2. A urgência do tratamento prescrito justifica a condenação da seguradora ao custeio e reembolso.
Legislação Citada:
Lei no 8.078/90, art. 51, IV; Lei no 9.656/98, art. 17.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 608; TJSP, Súmula 102.